Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em processo por homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência impede o aprofundamento da análise probatória em habeas corpus, não sendo possível reavaliar indícios de autoria quando sustentados em elementos como depoimentos, imagens e reconhecimento fotográfico.
4. A prisão preventiva encontra fundamento válido na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
5. A gravidade concreta do delito, praticado em estabelecimento comercial aberto ao público, evidencia elevada periculosidade e justifica a custódia cautelar para preservar a segurança coletiva.
6. A existência de condenação anterior por delitos graves revela risco concreto de reiteração delitiva, apto a reforçar a necessidade da prisão preventiva.
7. A evasão do distrito da culpa configura fundamento autônomo para manutenção da medida, demonstrando risco à aplicação da lei penal e mantendo atual o periculum libertatis.
8. O encerramento da investigação e o recebimento da denúncia não afastam a contemporaneidade quando o investigado permanece oculto, conforme jurisprudência.
9. Alegações de ilicitude probatória não podem ser examinadas em sede de habeas corpus quando dependem de dilação probatória, especialmente diante da existência de fontes independentes de prova.
10. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do crime e da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.027.808/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 17.12.2025. STJ, AgRg no HC 1.056.983/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.12.2025. STJ, AgRg no HC 916.345/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 30.10.2024. STJ, RHC 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.11.2025. STJ, AgRg no HC 1.007.993/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no HC 974.661/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 28.05.2025. STJ, AgRg no RHC 208.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26.02.2025. TJDFT, Acórdão 1395218, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares.